Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-09.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022028-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - CNPJ: 18.629.127/0001-30 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS - CPF: 016.838.821-99 (APELANTE), VANDERSON APARECIDO MENDES - CPF: 921.803.021-34 (APELANTE), SOLUCAO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.018.311/0001-34 (APELANTE), GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 21.066.323/0001-58 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não restou demonstrada a conexão do presente feito, haja vista que a suposta ação conexa refere-se a cártulas e partes distintas.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOLUÇÃO REPRESENTACOES LTDA E OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória nº 1022028-09.2018.8.11.0041, ajuizada por GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA, julgou procedentes os pedidos inicias para constituir o título executivo no valor de R$6.100,19 (seis mil, cem reais e dezenove centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, e, via de consequência, rejeitou os embargos monitórios, além da condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.162199568, os apelantes aduzem a conexão do presente feito com a ação de nº 1022032-46.2018.8.11.0041, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

Contrarrazões no Id. 162199572, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de audiência de instrução e julgamento nos autos da ação da ação monitória, bem como a conexão com a ação de nº 1022032-46.2018.8.11.0041.

Pois bem, sem razão à apelante.

No que concerne a tese de conexão, verifico que não restou demonstrada a existência, uma vez que haja vista que a suposta ação conexa é de cártulas e partes distintas, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:“ No que tange a preliminar arguida pela parte embargada, não vejo razão para acolhimento, pois, não logrou comprovar suas alegações no sentido caracterizar de forma efetiva a existência de conexão, sendo que a ação monitória de n.1022032-46.2018.8.11.0041 foi proposta através de cártulas e partes distintas, não havendo que se falar em conexão.”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao cerceamento de defesa, verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra a dívida e os requeridos não demonstraram o pagamento do débito.

Assim, a procedência da presente ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023